Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-46.2017.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010102-46.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JUAREZ ALVES DA COSTA - CPF: 478.430.809-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE DA SENTENÇA. DUPLO DISPOSITIVO. JULGAMENTO UNIPESSOAL PELO RELATOR. ARTIGO 932 DO CPC/2015. SÚMULA 568 DO STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA COM DOIS COMANDOS. ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Município de Sinop interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, anulando sentença que continha dois dispositivos.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) a decisão monocrática proferida pelo relator viola o princípio da colegialidade quando fundamentada em entendimento dominante; (ii) a sentença que apresenta dois dispositivos, um referente ao processo principal e outro a processo correlato, configura nulidade.

III. Razões de decidir

3. O artigo 932 do CPC/2015 autoriza o julgamento monocrático pelo relator em situações específicas, e a Súmula 568 do STJ estabelece que o relator pode, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

4. Não há violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante interposição de agravo interno, inexistindo qualquer prejuízo às partes.

5. Constitui entendimento consolidado nos tribunais que o ato sentencial não pode conter dois dispositivos ou exprimir dois comandos, sob pena de causar confusão e comprometer a compreensão do que deve ser seguido.

6. A sentença que apresenta duplo dispositivo, ainda que um deles faça menção a outro processo, caracteriza erro material que atrai a nulidade do ato sentencial, devendo haver sentença própria em cada processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator fundamentada em jurisprudência dominante, assegurado o reexame da matéria pelo órgão colegiado mediante agravo interno;

2. É nula a sentença que contém dois dispositivos, configurando duplo comando, ainda que um deles faça referência a processo correlato, por caracterizar erro material que compromete a clareza e a execução do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 8.6.2020; TJRS, Apelação Cível nº 70043779859, Rel. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 29.4.2015; TJSC, APL 50260291620228240930, Rel. Saul Steil, j. 2.5.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1010102-46.2017.8.11.0015

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP

AGRAVADO:
MINISTÁRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Sinop
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 308055872, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
, a anular o ato sentencial.

O Agravante sustenta, em síntese, que, recurso não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, já que a matéria ventilada não está abarcada em incidentes de resolução de demandas repetitivas, tampouco súmulas.

Registra, também, que não há qualquer contradição no ato sentencial, uma vez que não haveria duplicidade de dispositivos, já que um estabeleceu o julgamento da ação, e o outro da ação correlata, porquanto, não haveria nulidade.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que o apelo interposto seja desprovido.

O Recorrido, no ID nº 325221875, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Sinop
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 308055872, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
, a anular o ato sentencial.

De acordo com o que foi disposto no relatório, o Recorrente aponta a nulidade da decisão monocrática, e a ausência de nulidade do ato sentencial.

Pois bem.

É certo que, as argumentações elencadas pelo recorrente não comportam provimento.

Com relação à nulidade da decisão monocrática, o recorrente dispôs que o ponto ventilado no apelo não é pacificado em sede de recurso repetitivo, ou súmula, porquanto, haveria de se proceder à análise por meio do colegiado.

Ocorre que, O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que:
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual aplicou o entendimento sedimentado de que há vício na Sentença.

Relevante destacar que, o recorrido registrou que, a Sentença proferida seria nula, uma vez que apresentou dois dispositivos.

Conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

Não há, então, qualquer violação, ou prejuízo a ser percebido pelo Recorrente, uma vez que por meio de Agravo Interno, eventual necessidade do colegiado será suprida.

Com relação à segunda argumentação estabelecida, é necessário registrar que é entendimento pacífico nos tribunais de que, o ato sentencial não pode ter dois dispositivos, ou seja, não pode exprimir dois comandos, como é o caso dos autos.

Ainda que o dispositivo faça menção a outro processo, é certo que deve ocorrer Sentença naqueles autos, também. A caracterização de duplo comando causa confusão, e torna complexa a compreensão do que ser seguido.

É certo que este entendimento se encontra consolidado em nosso ordenamento jurídico, e causa nulidade do ato sentencial. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA COM DOIS DISPOSITIVOS CONFLITANTES. RECURSO DO AUTOR . RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA DECISÃO, ANTE A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, A FIM DE QUE RETORNE À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

"É nula a sentença que contenha dois dispositivos antagônicos, o primeiro de procedência e o segundo de improcedência do pedido, sem que tenha havido oportuna correção do erro material. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO."
(TJRS, Apelação Cível, Nº 70043779859, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 29-04-2015)

(TJ-SC - APL: 50260291620228240930, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 2/5/2023, Terceira Câmara de Direito Civil).

Nesta toada, não há como se manter o ato sentencial, ante a apresentação de dois dispositivos, e um deles que diz respeito a outro procedimento, o que atrai confusão, e estabelece a prejudicialidade de sua manutenção.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 308055872, esta que deu provimento ao apelo interposto, e estabeleceu a nulidade do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025